Tribunal: TJMT
Processo: 1006914-22.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006914-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), DONIZETE DOS REIS LIMA - CPF: 140.567.551-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – DESASSISTÊNCIA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410/STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Tendo sido juntado aos autos instrumento de mandato sem qualquer ressalva, presumem-se válidas as intimações realizadas na pessoa do advogado constituído até que seja informado no feito sua destituição.

Consoante a própria redação da Súmula 410/STJ, a intimação pessoal do devedor é necessária apenas para fins de cobrança de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, e não para a própria intimação da sentença meritória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DONIZETE DOS REIS LIMA contra a decisão de Vara Única da Comarca da de Vila Bela da Santíssima Trindade que, na Ação Civil Pública n. 0000481-41.2003.811.0077 – Cód. 12444, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, aduz a nulidade da intimação sentença, porquanto desassistido de defesa técnica à época, visto que “
os advogados que o defenderam na fase de conhecimento foram contratos apenas para a defesa até a prolação de sentença de primeiro grau
”
, bem como pela não observância da necessidade de intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ, a despeito de ter declinado endereço certo.

Afirma que a prova documental dos autos comprova que todos os desmatamentos realizados no imóvel foram devidamente autorizados pelos órgãos ambientais.

Pugna pelo provimento do recurso para “
declarar-se a nulidade da intimação da sentença condenatória, restituindo-se ao Agravante a oportunidade de exercer o seu legítimo e fundamental direito de submeter a sentença à reapreciação da Instância Superior
”.

Indeferido o efeito suspensivo ao recurso pelo Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, na decisão de Id. 8037168, contra a qual fora interposto Agravo Interno pelo Recorrente (Id. 8120841).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso e do Ministério Público ao instrumental nos Ids. 8905137 e 11299997, respectivamente.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso e do Ministério Público ao Agravo Interno nos Ids. 48235476 e 53796966, respectivamente.

Considerando a apresentação de contrarrazões a ambos os recursos, o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno serão julgados na mesma sessão.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
DONIZETE DOS REIS LIMA contra a decisão de Vara Única da Comarca da de Vila Bela da Santíssima Trindade que, na Ação Civil Pública n. 0000481-41.2003.811.0077 – Cód. 12444, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, conquanto sustente o Agravante que se encontrava desassistido de defesa técnica à época da prolação da sentença, visto que seus advogados teriam sido contratados para promover sua defesa apenas em fase de primeira instância, verifica-se, como consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, que no instrumento de mandato outorgado pelo Recorrente aos advogados Wesson Alves de Martins e Tatiana Monteiro Costa e Silva, não se constata a existência de qualquer indicação de prazo de validade ou de restrição de atuação daqueles.

Ao revés, nele consignou-se: “
Confere o outorgante aos outorgados todos os poderes para o foro em geral, contidos nas cláusulas
ad-judicia
e
ad-judicia et-extra
para propor ações cíveis e/ou criminais, a fim de defender os interesses do outorgante em
qualquer Juízo ou instância
, no âmbito administrativo ou judicial, órgão público ou privado, bem como praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato, podendo ainda substabelecer com ou sem reserva de poderes e dar de suspeito a quem o seja
” (Id. 7867392). (destaquei)

Frisa-se que não houve renúncia ao mandato por parte dos causídicos.

Destarte, uma vez que foi juntado aos autos instrumento de mandato sem qualquer ressalva, presumem-se válidas as intimações realizadas na pessoa do advogado constituído até que seja informado no feito sua destituição, sendo descabido, como salientado pelo órgão ministerial em sede de contrarrazões recursais, pretender invalidar um ato processual praticado de acordo com as normas processuais com base em um suposto contrato particular firmado entre o Recorrente e seus advogados que, diga-se de passagem, só foi mencionado nos autos após o trânsito em julgado da sentença.

De outro norte, dispõe a Súmula 410 do STJ que “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

Da simples leitura do enunciado, verifica-se sua inaplicabilidade ao caso, uma vez que a exigibilidade da intimação pessoal (na vigência do CPC/73) era necessária apenas para fins de cobrança de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, e não para a própria intimação da sentença meritória.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA. 1. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS. 2
. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem - acerca de não ter havido a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1712864/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019)
(destaquei)

Por derradeiro, as alegações voltadas a existência de autorização dos órgãos ambientais para os desmates, por versarem sobre o próprio mérito da ação principal e, pois, já apreciadas na fase de conhecimento, se encontram atingidas pela coisa julgada, sendo descabido o restabelecimento da discussão no bojo do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando
prejudicado
o Agravo Interno que visava conferir-lhe efeito suspensivo até seu julgamento meritório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021